Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714712-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc., Em razão do certificado no ID no 36465174, indefiro o pedido formulado no petitório de ID no 38523688. De outro lado, compulsando os autos principais (proc. no 0701759-90.2017.8.07.0001), verifico que o d. Juízo de origem determinou, nos termos da decisão de ID no 137499787 (dos originais), a penhora de 30% sobre a remuneração bruta do segundo agravado (LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA; o que, a princípio, contra ele, esvazia o pleito recursal formulado nestes autos. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, intime-se a agravante (RITA SIVINSKI CERVEIRA) para que se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse processual em relação ao segundo recorrido. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal dos agravos (interno e de instrumento) manejados. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator